Tribunal: TJSP
Processo: 1011542-14.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS À CEDENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PROTESTO DEVIDO. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CESSÃO DE CRÉDITO. FACTORING. DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS À CEDENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PROTESTO DEVIDO. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. E, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se dispensável a dilação probatória, pois os pontos controvertidos exigiam prova documental. Prejuízo à defesa não verificado. E segundo, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre o mérito da ação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pedido para sustação/cancelamento dos protestos. Duplicatas extraídas das notas fiscais números 12.510, 12.995 e 12220. Caso peculiar. As rés provaram que a autora recebeu as mercadorias vendidas pela sacadora dos títulos (fls. 172, 183 e 190). Causa de pedir situada em suposto desacordo comercial, o qual somente foi explicado pela autora na réplica – vício da resina que foi de conhecimento no momento de sua utilização. Ausência de qualquer indício documental desse fato. Falta de prova da reclamação escrita para sacadora ou da devolução daquela mercadoria. Agir da sacada e sacadora que não observou o princípio da boa fé. Repetição em outras notas fiscais. Fragilidade da argumentação. Insuficiência da declaração da sacadora e cedente dos títulos para demonstração do desacordo comercial (fls. 19/20). Ação julgada improcedente

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.